Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-43.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004205-43.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (AGRAVANTE), CLAYTON OUVERNEI - CPF: 700.441.551-15 (AGRAVANTE), PEDRO COCATTO FILHO - CPF: 488.931.539-04 (AGRAVADO), LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO - CPF: 032.217.131-85 (ADVOGADO), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAI Nº: 1004205-43.2021.8.11.0000

APELANTE: FLAVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI

APELADO: PEDRO COCATTO FILHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PARA ENTREGA DE COISA INCERTA – CITAÇÃO POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO – NOTIFICAÇÃO RECEBIDA PELA PRÓPRIA ESPOSA DO AGRAVADO – CITAÇÃO VÁLIDA – RECURSO PROVIDO.

“
É tranquila a jurisprudência do STJ pela

validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no

endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
, AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
FLAVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial para Entrega de Coisa Incerta nº 1003742-90.2020.8.11.0015
proposta em face de
PEDRO COCATTO FILHO
, que indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca a apreensão de 7.150 sacas de soja porquanto
“O art. 242 do CPC é expresso quando dispõe que a citação será pessoal. No entanto, poderá ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador da parte ré, o que não é o caso, por tratar-se de pessoa física sem qualquer documento hábil que outorgue poderes aquela que recebeu a carta de citação”
(ID. 50808642 dos autos principais).

Em síntese, sustentam os agravantes que a decisão agravada não tem fundamentação jurídica capaz de afastar a efetividade da citação do executado via postal, eis que, ainda que citação válida seja um dos requisitos processuais de validade do processo, a doutrina dominante é firme no sentido de que não haverá nulidade se, apesar de não contemplar a forma legal, a citação tiver alcançado sua finalidade, pois nosso sistema processual de nulidades tem como vetor principal o princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC/15).

Alegam para tanto, que no caso dos autos consta do Aviso de Recebimento a assinatura de próprio punho da esposa do executado, sem a aposição de qualquer ressalva, o que comprova que a citação foi entregue no local de destino, gerando a presunção de recebimento pelo executado.

Destacam que a confiança entre os cônjuges é presumida, mas não obstante, é inconcebível que a esposa do executado tenha ocultado dele a existência de um processo que poderia ensejar em graves consequências para o casal, como por exemplo, a constrição do patrimônio comum.

Sob tais argumentos, demonstrado que do Aviso de Recebimento consta a assinatura de próprio punho da esposa do executado, sem a aposição de qualquer ressalva, o que comprova que a citação foi entregue no local de destino, requerem seja reformada a decisão judicial de 1º Grau, permitindo-se, como consequência, a expedição do mandado de busca e apreensão (art. 806, § 2º do CPC) em decorrência do transcurso de prazo para o cumprimento voluntário da obrigação de entrega de coisa.

A liminar postulada foi deferida – ID. 79718950 –,

para considerar válida a citação postal do executado agravado neste momento processual, devendo o juízo a quo, com base nesta premissa, analisar o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão.

As informações foram prestadas – ID. 79980999.

Contraminuta acostada no ID. 122167988.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os agravantes
FLAVIO DE PINHO MASIERO e CLAYTON OUVERNEI
ajuizaram a
execução para entrega de coisa incerta, c/c tutela cautelar de urgência de arresto
em face do agravado,
PEDRO COCATTO FILHO
, aduzindo: “
ser credor da quantia de 7.150 sacas de soja, cujo pagamento foi tratado entre as partes em dois contratos de honorários advocatícios, pela prestação de serviços profissionais ao executado, que se encontra inadimplente o que ensejou a renúncia do mandado outorgado. Aduziu ter firmado o primeiro contrato em 2.000 sacas de soja. Em janeiro de 2019, firmaram novo instrumento, onde o executado devia pagar, de forma parcelada, mais 4.500 sacas de soja. Argumentou que o inadimplemento de qualquer das parcelas ajustadas acarreta o vencimento antecipado das demais, bem como incide multa contratual de 10% sobre o valor do contrato, totalizando 7.150 sacas do produto soja nos padrões convencionados. Relatou o estado de insolvência do executado, em razão da existência de diversos processos executivos, a caracterizar o perigo de dano, a requerer medida liminar.”
(ID. 36022229 - Pág. 1 – dos autos principais 1003742-90.2020.8.11.0015.).

Recebida a petição inicial, o Magistrado de 1º Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a citação da parte executada para, no prazo de 15 dias, satisfazer a obrigação (art. 806 do CPC), entregando a soja individualizada; ou, no mesmo prazo, opor embargos do devedor (art. 915 do CPC), independentemente do depósito da coisa (ID. 36022229).

Os Exequentes peticionaram nos autos requerendo a citação do Executado, pelos correios, com AR, no seu endereço residencial, qual seja, Rua das Camélias, n° 144, Jardim Maringá, Sinop/MT, CEP 78556-234 (ID nº 36273540).

Expedido o mandado de citação, pelos correios, com Aviso de Recebimento, foi ele recebido pela esposa do executado, a Sra. Maria de Fátima Cocatto (ID nº 43202508).

Ao receber os autos, o juiz
a quo
proferiu a decisão agravada (ID. 50808642):

Vistos etc. Pugnou a parte exequente a expedição de mandado de busca a apreensão de 7.150 sacas de soja (p. 01/03, n.º 43612070 ).

Entretanto, depreendido da correspondência com aviso de recebimento de p. 01, n.º 43202508, que a parte executada Pedro Cocatto Filho não foi citada. Terceira pessoa foi quem recebeu a referida correspondência, por isso não deve ser considerada, o que consequentemente torna nulo o ato.

O art. 242 do CPC é expresso quando dispõe que a citação será pessoal. No entanto, poderá ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador da parte ré, o que não é o caso, por tratar-se de pessoa física sem qualquer documento hábil que outorgue poderes aquela que recebeu a carta de citação.

Portanto, a parte executada não foi citada, assim, descabido o aludido pedido.

Nesse passo, determino seja renovado o ato, a fim de que seja procedida a citação da parte executada acima assinalada, nos termos da decisão de p. 01/08, n.º 36022229.”

Contra a referida decisão, a exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Apesar dos argumentos da decisão agravada, não consta dos autos nenhum elemento que macule ou invalide o ato citatório questionado.

Isso

porque, o fundamento da decisão agravada está pautado em premissa que diverge do entendimento do STJ sobre a matéria, no sentido de que a citação postal, entregue no endereço do devedor, é válida, ainda que o AR (aviso de recebimento) esteja assinado por pessoa diversa.

Os seguintes julgados da referida Corte corroboram essa compreensão:

RECURSO FUNDADO NO NOVO CPC/2015. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POSTAL COM

AVISO DE RECEBIMENTO
.
ENTREGA NO ENDEREÇO DO

DEVEDOR
.
VALIDADE
. 1.
É tranquila a jurisprudência do STJ pela

validade da citação postal, com aviso de recebimento e entregue no

endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
STJ
, AgInt no REsp 1473134/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017).

EXECUÇÃO FISCAL
.
CITAÇÃO POR MEIO DE CARTA COM AVISO

DE RECEBIMENTO
.
ENTREGA NO DOMICÍLIO DO EXECUTADO.

RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA
. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
VALIDADE
. 1. Para o Tribunal de origem, a citação postal, com aviso de recebimento, entregue no endereço do executado mas recebido por pessoa estranha ao feito, não teve o efeito de interromper o curso do prazo prescricional. 2. Tal entendimento não está em harmonia com
a jurisprudência do STJ, que tem orientação firme de que é válida a

citação pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço

correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. Precedentes. 3. Recurso Especial provido para, afastada a nulidade da citação, retornar os autos ao juízo de origem para dar prosseguimento à execução fiscal como entender de direito
. (
STJ
, REsp 1648430/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/04/2017).

Assim, ao que se verifica, a notificação de ID. 43202508 foi recebida em 23/09/20, no endereço correto do executado, pela Sra.
Maria de Fátima Cocatto
, sua esposa.

Há, portanto, presunção de que ocorreu a citação, quando o aviso de recebimento é firmado pela própria esposa do executado, não sendo necessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência pelo citando/executado.

Nesse sentido, alguns julgados dos tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DO EDIFÍCIO. CITAÇÃO VÁLIDA. 1. Residindo o citando em condomínio edilício ou loteamento que possui controle de acesso, será válida sua citação, feita pelo correio, quando a respectiva carta é recebida, sem ressalvas, por funcionário da portaria responsável pelo recebimento das correspondências (CPC/2015 248 § 4º). 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
(TJ-DF 07052438220188070000 DF 0705243-82.2018.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 14/08/2019, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. CONDOMÍNIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO PORTEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. Considera-se hígida a citação pelo correio, com o recebimento da carta assinada por porteiro do condomínio, competindo ao citando fazer prova de que não a recebeu (art. 248, § 4º, do CPC, e precedentes desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO. (
TJ-GO - AI: 05963790520188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 18/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA ARBITRAL. CITAÇÃO PELO CORREIO. CONDOMÍNIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO PELO PORTEIRO. VALIDADE DA CITAÇÃO. Considera-se hígida a citação pelo correio, com o recebimento da carta assinada por porteiro do condomínio, competindo ao citando fazer prova de que não a recebeu (art. 248, § 4º, do CPC, e precedentes desta Corte). AGRAVO DESPROVIDO. (
TJ-GO - AI: 05963790520188090000, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 18/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 18/03/2019)

“(...) 1. Nos termos estabelecidos no § 4º do art. 248 do CPC/15, é válida a citação entregue a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, sendo facultado a este recusar o recebimento da carta citatória, declarando por escrito a ausência do citando. (...).” (
TJDF - n.1164195, 07196803120188070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de que seja considerada válida a citação postal do executado, devendo o juízo
a quo
, com base nesta premissa, analisar o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022